Tribunal: STF
Processo: HC 95006
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO
   CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
   FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM
   DENEGADA.
I - A verificação de requisitos configuradores da
   continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito
   de qual teoria o Código Penal adotou - se a subjetiva, a objetiva
   ou a objetiva-subjetiva - demanda, necessariamente, o
   revolvimento de matéria fático-probatória.
II - O habeas corpus,
   em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro,
   não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.
III -
   Ordem denegada.